Tribunal: TJDFT
Processo: 0734845-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INDEVIDA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. USUÁRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA. VETORES. INCIDÊNCIA. ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
2. Para a concessão do benefício estatuído pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar sobejamente demonstrados os requisitos cumulativos eleitos pelo legislador, sendo certo que a ausência de qualquer dos vetores preconizados pelo Legislador impede a possibilidade da aplicação da causa de diminuição da pena.
3. Segundo repertório jurisprudencial de escol, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.